Tribunal: TJMT
Processo: 1044189-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044189-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), GUILHERME PASSINATO SIQUEIRA - CPF: 052.771.491-71 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária registrado sobre veículo de propriedade do autor, sob alegação de financiamento fraudulento realizado em nome de terceiro desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos, em cognição sumária, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, aptos a autorizar a baixa imediata de gravame de alienação fiduciária decorrente de suposta fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Alegação de fraude em contrato bancário, com constituição de gravame, demanda instrução probatória ampla, não se compatibilizando com juízo de delibação fundado em prova unilateral.

4. O boletim de ocorrência constitui início de prova, mas não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do registro regularmente lançado perante o órgão de trânsito. A controvérsia sobre a autenticidade da contratação reclama contraditório efetivo e eventual produção de prova pericial.

5. A baixa do gravame possui natureza satisfativa e pode ensejar risco de irreversibilidade, especialmente diante da possibilidade de alienação do veículo a terceiros de boa-fé, circunstância vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude em contrato de financiamento com constituição de gravame de alienação fiduciária exige dilação probatória, não sendo suficiente, em cognição sumária, a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar a probabilidade do direito. 2. A baixa liminar de gravame possui natureza satisfativa e pode ensejar risco de irreversibilidade, vedando a concessão da tutela de urgência quando inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AI no 3501878-38.2025.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14a Câmara Cível, j. 29.01.2026; TJMG, AI no 0230197-48.2022.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, j. 25.05.2022; TJSP, AI no 2088225-59.2023.8.26.0000, Rel. Des. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Guilherme Passinato Siqueira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1031784-15.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
Itaú Unibanco S.A.,
indeferiu a tutela de urgência para baixa imediata de gravame de alienação fiduciária.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão deixa o veículo sob risco real e iminente de apreensão, uma vez que a instituição financeira pode a qualquer momento ajuizar ação de busca e apreensão.

Alega que a probabilidade do direito consiste na apresentação de CRLV que demonstra a propriedade do veículo, documentação de quitação, inexistência de qualquer contrato celebrado, certidão de falta de restrição anterior e Boletim de Ocorrência n.o 2025.368235 narrando a fraude.

Argumenta que o gravame surgiu sem sua ciência, assinatura, validação biométrica e em nome de terceiro desconhecido, Isaias Alves Nascimento. Sustenta que a responsabilidade do Banco agravado é objetiva nos termos do Verbete da Súmula 479, do STJ e que a baixa do gravame é totalmente reversível, não havendo irreversibilidade da medida.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 335671897).

Sem contraminuta do Agravado, conforme certidão de Id. 343352866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Guilherme Passinato Siqueira
em desfavor do
Itaú Unibanco S.A.
, que visa a declaração de inexistência de débito decorrente de suposto financiamento fraudulento que gerou gravame de alienação fiduciária do veículo de sua propriedade, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Na petição inicial, o Autor alegou ser proprietário do veículo VW/AMAROK, ano 2019, cor preta, placas QCV7G09, RENAVAM 01210665872, chassi WV1DA22H0KA046203, adquirido em junho de 2025, sem qualquer ônus ou restrição.

Sustentou que, em 14/11/2025, no início de negociação para venda do veículo a terceiro, tomou conhecimento da existência de gravame de alienação fiduciária registrado sob n.o 64903156/SP, lançado em 15/09/2025 em nome de Isaias Alves Nascimento, pessoa completamente desconhecida.

Afirmou jamais ter realizado qualquer negociação relacionada ao gravame, bem como não autorizou qualquer financiamento, tampouco assinou contrato, recibo ou CRV/CRLV-e.

Registrou a fraude no Boletim de Ocorrência n.o 2025.368235. Argumentou que o gravame indevido impede a livre disposição do bem, gera restrições no DETRAN, causa insegurança jurídica, perda de tempo útil e abalo emocional evidente, caracterizando dano moral in re ipsa.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a documentação apresentada não se mostra suficiente, nesta fase cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito, considerando que a alegação de fraude em contrato de financiamento com eventual constituição indevida de gravame de alienação fiduciária sobre bem móvel demanda necessariamente maior dilação probatória. Consignou, ainda, que a baixa imediata do gravame possui natureza satisfativa e apresenta evidente risco de irreversibilidade.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão deixa o veículo sob risco real e iminente de apreensão, uma vez que a instituição financeira pode a qualquer momento ajuizar ação de busca e apreensão, gerando dano irreparável.

Afirma haver demonstrado a probabilidade do direito mediante apresentação de CRLV, documentação de quitação, ausência de qualquer contrato celebrado, certidão de inexistência de restrição anterior e Boletim de Ocorrência narrando a fraude.

Argumenta que não há qualquer documento assinado perante o Banco agravado, que o gravame surgiu sem sua ciência, assinatura, validação biométrica e em nome de terceiro desconhecido, de modo que a responsabilidade do Recorrido é objetiva.

Defende que a baixa do gravame é totalmente reversível, pois caso ao final seja identificada alguma regularidade, o gravame poderá ser restabelecido.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese a seriedade da alegação de fraude, a documentação apresentada não é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito do Agravante, de modo que é imprescindível maior dilação probatória para aferir com segurança a existência ou não de vínculo contratual legítimo entre as partes.

A alegação de fraude em contrato de financiamento bancário com constituição de gravame de alienação fiduciária sobre bem móvel demanda necessariamente instrução probatória ampla e contraditório efetivo, não se amoldando à estreita via da cognição sumária inerente ao juízo de antecipação de tutela.

O Boletim de Ocorrência apresentado, embora constitua início de prova, não possui por si só força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade do gravame regularmente constituído perante o órgão de trânsito competente, sendo necessária a produção de provas periciais e documentais mais robustas que permitam verificar a autenticidade ou não da operação financeira e a eventual participação ou não do Agravante na contratação.

Ademais, a baixa imediata do gravame de alienação fiduciária possui inequívoca natureza satisfativa e apresenta evidente risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, especialmente considerando a possibilidade de alienação do veículo a terceiros de boa-fé durante o trâmite processual, o que poderá frustrar definitivamente direitos eventualmente legítimos da instituição financeira credora caso se comprove ao final da instrução a regularidade da operação questionada, circunstância que atrai a vedação contida no art. 300, parágrafo 3o, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que a concessão de tutela de urgência para baixa de gravame de alienação fiduciária em casos de alegação de fraude exige demonstração inequívoca e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não sendo suficiente a alegação de desconhecimento da contratação quando a controvérsia demanda dilação probatória, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. (...)
III. A concessão de tutela de urgência para baixa de gravame sobre veículo exige a demonstração inequívoca e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. IV. A controvérsia sobre a existência de relação contratual que demanda dilação probatória afasta, em cognição sumária, o requisito da probabilidade do direito. V. O impedimento à livre disposição do bem, sem a demonstração de um prejuízo concreto e iminente, não caracteriza o perigo de dano justificador da medida liminar pleiteada.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35018783820258130000, Relator: Des. Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2026) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE GRAVAME - QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO
. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária a formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02301974820228130000, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/05/2022) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA BAIXA IMEDIATA DO GRAVAME RELATIVO À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DETRAN – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE CASO CONCEDIDA A MEDIDA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO AOS RÉUS –
PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO RECONHECIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2088225-59.2023.8.26.0000 Nhandeara, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 21/11/2023, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023).

Da mesma forma, o alegado risco de busca e apreensão do veículo não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a antecipação de tutela, porquanto eventual ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira também será submetida ao crivo do Poder Judiciário, oportunidade em que o Agravante poderá exercer amplamente seu direito de defesa.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não impede o prosseguimento regular da Ação originária, oportunidade em que será realizada ampla instrução probatória com a oitiva da parte contrária e a produção de todas as provas necessárias à formação do convencimento judicial acerca da existência ou não de fraude na contratação do financiamento bancário, sendo esta a via adequada para a solução definitiva da controvérsia.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026